Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-39.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002153-39.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Inserção de dados falsos em sistema de informações]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CARLOS ABRAAO GAIA - CPF: 936.595.041-49 (APELANTE), LUCAS TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 604.535.831-72 (APELANTE), ALAN PATRICK NOGUEIRA - CPF: 019.195.651-16 (APELANTE), MARLENE TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVEIRA - CPF: 894.882.021-49 (APELANTE), CLEOMAR OLIVEIRA CORREIA - CPF: 707.231.092-49 (APELANTE), JULIANA DE LIMA AMARAL - CPF: 000.202.181-17 (APELANTE), JACSON MACIEL DA SILVA - CPF: 956.858.711-04 (APELANTE), BENEDITO CARLOS ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 346.273.591-87 (APELANTE), LUIZ CARLOS SANTANA - CPF: 353.318.791-87 (APELANTE), GERALDO GEZONI FILHO - CPF: 951.050.771-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALMIR LAURENTINO SILVA - CPF: 327.820.041-15 (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA - CPF: 452.349.901-25 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), RAIMUNDO DE ARAUJO ALEXANDRE - CPF: 232.587.483-49 (APELADO), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), JESSICA ARAUJO GUEDES CARRARA - CPF: 064.062.511-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Parcelamento irregular do solo urbano, inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa. Recurso ministerial. Insuficiência probatória. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os apelados do parcelamento irregular do solo urbano, inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para comprovar o parcelamento irregular do solo urbano, inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa.

III. Razões de decidir

1. A configuração do crime de parcelamento irregular do solo urbano exige prova da atuação dolosa dos acusados na divisão ilegal da área.

2. A inserção de dados em sistema informatizado da Administração Pública, por si só, não caracteriza o delito do art. 313-A do CP, sendo indispensável a demonstração de dolo específico voltado à obtenção de vantagem indevida ou à causação de dano.

3. A atuação funcional dos acusados, no âmbito de suas atribuições administrativas, não evidencia desvio de finalidade nem prática criminosa, diante da ausência de prova concreta de irregularidade.

4. A prova técnica produzida não comprova a inexistência de procedimento administrativo regular nem a manipulação indevida de dados no sistema informatizado.

5. O conjunto probatório não demonstra vínculo associativo estável e permanente entre os apelados, requisito essencial à configuração do crime de associação criminosa.

6. A inexistência de prova segura acerca da autoria e do elemento subjetivo dos tipos penais impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença absolutória deve ser mantida quando os elementos de convicção produzidos não se afiguram suficientes para comprovar a prática de crimes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 288 e 313-A; CPP, art. 386, VII; Lei no 6.766/1979, art. 50, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TRF1, ACR 0012880-87.2013.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Ney Bello, 3a Turma, j. 09.08.2022; TJDFT, Apelação no 0709975-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002153-39.2020.8.11.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): WALMIR LAURENTINO SILVA

MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA

RAIMUNDO DE ARAUJO ALEXANDRE

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJe no 1002153-39.2020.8.11.0023), que absolveu WALMIR LAURENTINO SILVA, MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA e RAIMUNDO DE ARAUJO ALEXANDRE do parcelamento irregular de solo urbano, inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa – art. 50, I, da Lei no 6.766/1979, c/c arts. 313-A e 288,
caput
, do CP - (ID 338318936).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO sustenta que as provas seriam suficientes para comprovar que WALMIR LAURENTINO SILVA e MANOEL DE JESUS NEVES BEZER inseriram dados falsos em sistema de informações da Prefeitura e associaram-se a RAIMUNDO DE ARAUJO ALEXANDRE para praticarem “
desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente
”.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 338318941).

WALMIR LAURENTINO SILVA, MANOEL DE JESUS NEVES BEZER e RAIMUNDO DE ARAUJO ALEXANDRE pugnam pelo desprovimento do recurso (ID’s 338318943 /

343920871 / 338318944).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença absolutória. Crimes previstos no art. 50, I, da Lei no 6.766/79, art. 313-A do CP e art. 288 do CP. Recurso ministerial: pugna pela condenação. Parcial procedência. Conjunto probatório suficiente quanto aos delitos de parcelamento irregular do solo urbano e inserção de dados falsos em sistema de informações. Confissão judicial e corroboração por prova documental/administrativa (cadastro imobiliário, telas do sistema, inexistência de procedimento físico para transferências). Crime do art. 50, I, da Lei no 6.766/79 de natureza formal: consumação com o início/efetivação do parcelamento irregular, prescindível registro. Art. 313-A do CP configurado: alteração/lançamento indevido de dados, com finalidade de conferir aparência de regularidade. Insuficiência probatória quanto a um dos acusados. Absolvição quanto à associação criminosa mantida: não preenchimento do requisito objetivo de 3 (três) ou mais pessoas. Parecer pelo conhecimento e parcial provimento.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 346940851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia, local e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido em Peixoto de Azevedo-MT, os denunciados WALMIR LAURENTINO SILVA, MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA e RAIMUNDO DE ARAÚJO ALEXANDRE efetuaram loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, e em desacordo com as disposições da Lei 6.766/1979;

II. Além disto, em data e horário não determinados, mas sabendo ter ocorrido em Peixoto de Azevedo-MT, os denunciados WALMIR LAURENTINO SILVA e MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA inseriram dados falsos nos sistemas informatizados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano; 313 -A.

III. Por último, em data e horário não determinados, mas sabendo ter ocorrido em Peixoto de Azevedo-MT, os denunciados WALMIR LAURENTINO SILVA, MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA e RAIMUNDO DE ARAÚJO ALEXANDRE associaram-se para o fim específico de cometer crimes. [...]”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 338318510)

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...] As provas produzidas durante o trâmite procedimental, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, não permitem concluir pela responsabilidade penal dos acusados pelos fatos narrados na denúncia.

A acusação descreve minuciosamente suposta prática de loteamento irregular na quadra 70 do Bairro Nova Esperança, contudo, não há nos autos provas concretas e seguras de que os réus tenham efetivamente praticado parcelamento irregular do solo urbano, tampouco inserido dados falsos em sistemas públicos ou se associado para a prática de crimes.

Importa salientar que, desde o início, tanto o depoimento do servidor Carlos Abraão Gaia, responsável por originar a presente denúncia, quanto a própria peça acusatória do Ministério Público, sustentam que a quadra 70 teria sido criada “fictamente”.

No entanto, os elementos constantes do inquérito policial revelam que a mencionada quadra possui matrícula regular no 1o Ofício de Registro de Imóveis e integra a área de expansão urbana do Município de Peixoto de Azevedo, conforme certidão cartorária juntada aos autos. [...]

No que se refere ao réu Raimundo de Araújo Alexandre, apontado como suposto responsável pela comercialização de lotes públicos, nenhum morador da quadra 70 afirmou tê-lo adquirido dele. Ao revés, as testemunhas afirmaram ter recebido os imóveis por meio de doações da prefeitura, no contexto de programa social instituído durante a gestão do então prefeito Assis.

O que se extrai do conjunto probatório é que Raimundo atuava como comerciante de lotes no município, sem vínculo com área pública ou prática de irregularidades. O simples fato de intermediar ou comercializar terrenos, por si só, não configura o crime previsto no art. 50 da Lei no 6.766/79.

O único documento que poderia implicar o réu seria um recibo de compra e venda assinado com a Sra. Cleomar Oliveira Correia. Entretanto, referido recibo refere-se a imóvel situado no Bairro Liberdade, Rua Goiás, sem qualquer relação com a quadra 70 do Bairro Nova Esperança. [...]

Quanto aos réus Walmir Laurentino Silva e Manoel de Jesus Neves Bezerra, as provas também não evidenciam a prática dos crimes descritos na denúncia. Walmir, engenheiro da Prefeitura, limitou-se a elaborar mapas e realizar levantamentos técnicos com o objetivo de regularizar áreas já ocupadas, atuando dentro de suas atribuições legais. Manoel, lotado no setor de tributação, efetuava lançamentos no sistema, mediante requisição formal e apresentação de documentos.

Os depoimentos dos servidores Gardênia Bezerra Gomes e Alan Patrick Nogueira deixam claro que não é possível efetuar alterações no sistema sem a documentação exigida, como contrato registrado, cópia de IPTU, comprovante de residência e pagamento de taxa.

Ainda que a denúncia afirme que Manoel teria realizado alterações indevidas, não há nos autos qualquer prova concreta que corrobore essa afirmação. Tampouco se evidenciou dolo, benefício pessoal ou participação em conluio.

Os autos revelam apenas boatos, os quais não se prestam a sustentar condenação criminal. [...]

Diante do exposto, com fundamento nos argumentos acima delineados, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER os réus Walmir Laurentino Silva, Manoel de Jesus Neves Bezerra e Raimundo de Araújo Alexandre, por ausência de provas suficientes para a condenação. [...]”
(Joao Zibordi Lara, juiz de Direito – ID 338318936)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelos documentos constantes no procedimento administrativo no 15216/2017 (ID 338318511 - Pág. 10/41), Termo de Exibição e Apreensão (ID 338318513 - Pág. 33), Autos circunstanciados de Busca e Apreensão (ID 338318514 - Pág. 26/56), Termos de Deslacre e Apreensão (ID 338318516 - Pág. 42/53 - ID 338318517 - Pág. 1/13 - ID 338318517 - Pág. 26/45 - ID 338318518 - Pág. 1/6 - ID 338318518 - Pág. 10/12), Documentos (ID 338318518 - Pág. 34/50 – ID 338318519 - Pág. 1/5), Laudo Pericial no 2.10.2019.35201-01 (ID 338318519 - Pág. 19/29), Auto de entrega (ID 338318519 - Pág. 20), Laudo Pericial no 2.10.2019.35485-01 (ID 338318519 - Pág. 39/49), Laudo Pericial no 2.10.2019.35572-01 (ID

338318519 - Pág. 51/57 e ID 338318520 - Pág. 1/3), Auto de entrega (ID 338318520 - Pág. 4), Laudo Pericial no 2.10.2019.35712-01 (ID 338318520 - Pág. 15/24), Laudo Pericial no 2.10.2019.35490-01 (ID 338318521 - Pág. 4/17), Laudo Pericial no 2.10.2019.35834-01 (ID 338318521 - Pág. 21/31), Laudo Pericial no 2.10.2019.36271-01 (ID 338318522 - Pág. 4/14), Laudo Pericial no 2.10.2019.36297-01 (ID 338318522 - Pág. 19/31), Autos de entrega (ID 338318522 - Pág. 33/56), Relatório Policial (ID 338318524 - Pág. 32/48), Relatório Técnico no 04/19 – “
Operação Frautador
” (ID 338318526 - Pág. 14/54 – ID 338318527 - Pág. 1/25), os quais não sofreram qualquer impugnação quanto à sua regularidade formal.

Na fase policial, foram ouvidos Carlos Abraão Gaia, chefe do Departamento de Tributação (ID 338318511 - Pág. 49/50 e 338318512 - Pág. 35/37), Lucas Teixeira Ribeiro (ID 338318512 - Pág. 23/24), Gardenia Bezerra Gomes (ID 338318512 - Pág. 40/41), Juliane Semensate Silva (ID 338318512 - Pág. 44/45), Alan Patrick Nogueira (ID 338318512 - Pág. 47/48), Grasiela Bagnara de Borja Santos (ID 338318512 - Pág. 50/51), Marlene Teixeira Ribeiro (ID 338318512 - Pág. 55/56), Cleomar Oliveira Correia (ID 338318513 - Pág. 30/31 / ID 338318518 - Pág. 23/24), José Onildo Aureliano de Sousa (ID 338318513 - Pág. 36/37), Josicleia do Nascimento Sousa (ID 338318513 - Pág. 38/39), Juliana de Lima Amaral (ID 338318515 - Pág. 13/14), João Jorge Martins Nascimento (ID 338318515 - Pág. 16/17), Genivaldo Aparecido Gonçalves (ID 338318515 - Pág. 26/27), Albert da Silva Nascimento (ID 338318515 - Pág. 29/31), José Gonzaga Jorge Vasconcelos (ID 338318515 - Pág. 33/34), Marisa Gomenes de Moraes Pommer (ID 338318515 - Pág. 36/37), Manoel Martins de Oliveira (ID 338318516 - Pág. 10/11), Robson de Almeida Ferreira (ID 338318516 - Pág. 12/13), Maria Cleude Gomes Monteiro (ID 338318516 - Pág. 14/15), Josiane Nascimento de Sousa (ID 338318517 - Pág. 14/15), Alanderson Aires da Silva (ID 338318517 - Pág. 17/18), Cairo Ribeiro de Matos (ID 338318517 - Pág. 20/21), Jacson Maciel da Silva (ID 338318517 - Pág. 23/24), Chrystiano Luiz de Oliveira (ID 338318518 - Pág. 13/14), Josevaldo Avelino Lima (ID 338318518 - Pág. 20/21), Gilberto Algayer (ID 338318523 - Pág. 23/24), Perly Rodrigues Diniz (ID 338318523 - Pág. 39/40), Roseilda Maria de Lucas de Matos (ID 338318523 - Pág. 58/59), Benedito Carlos Arruda de Oliveira (ID 338318524 - Pág. 5/7), Luiz Carlos Santana (ID 338318524 - Pág. 9/11) e interrogatórios de MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA (ID 338318514 - Pág. 58/61), RAIMUNDO DE ARAÚJO ALEXANDRE (ID 338318515 - Pág. 2/5) e WALMIR LAURENTINO SILVA (ID 338318516 - Pág. 4/6).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Geraldo Gezoni Filho (Delegado de Polícia), Juliana de Lima Amaral, Benedito Carlos Arruda de Oliveira (engenheiro responsável pela regularização fundiária), Cleomar Oliveira Correia, Marlene Teixeira Ribeiro, Luiz Carlos Santana, Lucas Teixeira Ribeiro, além do informante Alan Patrick Nogueira e os interrogatórios de MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA, RAIMUNDO DE ARAÚJO ALEXANDRE e WALMIR LAURENTINO SILVA (Relatórios de Mídias - ID 338318913 e 338318920)

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a denominada Quadra 70, situada no Bairro Nova Esperança, em Peixoto de Azevedo/MT, encontrava-se registrada como área pública municipal destinada a reserva técnica para equipamentos públicos, conforme matrícula no 9.272 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo, não obstante essa destinação pública, a referida área foi objeto de subdivisão administrativa em 31 (trinta e um) lotes autônomos, os quais passaram a constar no sistema informatizado da Prefeitura Municipal com inscrições imobiliárias individualizadas, gerando lançamentos e cobranças de IPTU ao longo dos anos subsequentes.

A testemunha Benedito Carlos Arruda de Oliveira, engenheiro responsável pelo processo de regularização fundiária do município entre 2008 e 2011, em Juízo, esclareceu que as áreas desocupadas ou sem destinação certa foram deixadas como reserva técnica para expansão urbana, em conformidade com as exigências da Lei no 6.766/1979; confirmou que o processo de regularização fundiária conduzido pelo INTERMAT resultou na lavratura de termos de doação com encargo, pelos quais o INCRA e a União transferiram ao Município de Peixoto de Azevedo a propriedade de diversas áreas urbanas, impondo-lhe o encargo de promover o parcelamento do solo urbano e a titulação dos ocupantes, nos termos da Lei no 11.952/2009 (Relatório de Mídias - ID 338318920).

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento judicial de Luiz Carlos Santana, ex-fiscal da Prefeitura de Peixoto de Azevedo entre 2003 e 2009, que informou que a Quadra 70 ficou sem documentação por se tratar de área insalubre e alagadiça, embora houvesse cerca de 4 (quatro) famílias residindo no local (Relatório de Mídias - ID 338318920).

Registre-se que a existência de ocupação preexistente não afasta a irregularidade do parcelamento, visto que a subdivisão formal da área em lotes autônomos, com atribuição de inscrições imobiliárias e lançamento de tributos, configura ato de desmembramento do solo que exige prévia aprovação do projeto de loteamento pelo órgão municipal competente, nos termos do art. 12 da Lei no 6.766/1979, o que não ocorreu no caso em exame.

Noutro giro, a criação administrativa da Quadra 70, com sua subdivisão em lotes autônomos e inserção no cadastro imobiliário para fins de tributação, configura inequivocamente o parcelamento irregular do solo urbano, visto que não houve aprovação prévia do projeto de loteamento, tampouco ato formal de desafetação da área pública. A emissão de guias de IPTU, longe de convalidar a irregularidade, revela a consolidação administrativa do parcelamento clandestino, funcionando como elemento de reforço probatório do dolo e do propósito de conferir aparência de licitude à ocupação.

Ressalta-se, ainda, que o crime previsto no art. 50, I, da Lei no 6.766/1979 é de natureza formal, consumando-se com o simples ato de dar início ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente, independentemente da efetiva alienação dos lotes ou do registro imobiliário. Basta a prática de atos concretos de subdivisão da área, seja no plano material, seja no plano jurídico-administrativo, aptos a individualizar frações autônomas com destinação urbana.

No entanto, a responsabilização penal exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo (dolo) e da participação efetiva de cada agente na conduta típica, não se admitindo condenação fundada em presunções ou em mera ocupação de cargo público que, em tese, possibilitaria a prática delitiva.

No tocante a conduta de WALMIR LAURENTINO SILVA, a acusação fundamenta-se na elaboração de mapa demonstrativo da divisão dos lotes da Quadra 70, o qual teria sido apresentado por RAIMUNDO DE ARAÚJO ALEXANDRE ao Chefe do Departamento de Tributação para viabilizar a emissão de guias de IPTU e que vários lotes teriam sido transferidos para seus parentes.

Contudo, a elaboração de mapas, plantas e croquis constitui atribuição funcional regular de engenheiro lotado no setor de engenharia da Prefeitura Municipal, não se confundindo com a prática de crime. MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA confirmou em seu interrogatório que WALMIR LAURENTINO SILVA trabalhava no setor de engenharia e que sua função era de desenhista arquitetônico, não possuindo acesso ao sistema de tributação.

Frise-se que não há prova de que o mapa elaborado por WALMIR LAURENTINO SILVA contivesse informações falsas ou que tenha sido confeccionado com desvio de finalidade. A simples circunstância de ter elaborado documento técnico no exercício de suas atribuições funcionais não autoriza, por si só, a conclusão de que tenha atuado em concurso com os demais acusados para a prática de parcelamento irregular do solo urbano ou de inserção de dados falsos em sistema informatizado.

Outrossim, a alegação de que lotes foram transferidos para parentes de WALMIR LAURENTINO SILVA, embora constitua elemento indiciário relevante, não foram suficientemente esclarecidas na instrução processual, pois, além de não ter sido demonstrado quais seriam os seus parentes, não ficou comprovado que essas transferências tenham sido realizadas de forma irregular ou que tenham sido motivadas por interesse ilícito.

Logo, a ausência de suficiência probatória acerca da participação dolosa de WALMIR LAURENTINO SILVA nas condutas típicas, impõe a manutenção de sua absolvição.

Em relação a MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA, este teria admitido a inserção de dados no sistema da Prefeitura – tanto que 23 (vinte e três) dos 31 (trinta e um) lotes da Quadra 70 foram transferidos mediante seu usuário funcional – pois tal ato fazia parte de suas atribuições funcionais como Chefe do Setor de Tributação, no contexto de recadastramento imobiliário determinado pela administração municipal para viabilizar a cobrança de IPTU.

Com efeito, MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA declarou em Juízo que “
algumas foram eu. Eu cadastrei e o setor que cadastrou, né? Isso aí era parte do setor fazer esse cadastramento. (...) Nós estávamos passando por um período de organização do bairro (...) O nosso trabalho era regularização para efeito de cobrar imposto, porque a gente precisava arrecadar
” (Relatório de Mídias - ID 338318920), negando veementemente o dolo de fraudar ou parcelar irregularmente o solo.

As declarações em Juízo do apelado foram corroboradas pelo depoimento do informante Alan Patrick Nogueira, que descreveu o procedimento padrão para transferência de titularidade no cadastro imobiliário, esclarecendo que a pessoa deveria comparecer à Prefeitura, preencher requerimento, apresentar documentação (contrato de compra e venda reconhecido em cartório, cópia de IPTU, comprovante de residência) e efetuar o pagamento de taxa, após o que os funcionários verificavam o histórico no sistema e, estando tudo de acordo, efetuavam a transferência (Relatório de Mídias - ID 338318920).

Atente-se que o tipo penal descrito no art. 313-A do CP pressupõe, para sua configuração, não apenas a inserção ou alteração de dados em sistema informatizado da Administração Pública, mas “
o elemento subjetivo do tipo exige a presença do dolo específico, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, e requer um fim especial de agir, no caso, causar dano à Administração Pública
” (TRF1 - ACR 00128808720134013400 - Rel.: Des. Fed. Ney Bello - 3a Turma - PJe 9.8.2022).

Por seu turno, a POLITEC, ao analisar os Laudos Periciais no 2.10.2019.35490-01 e no 2.10.2019.35712-01, concluiu que não era possível extrair o histórico de operações do banco de dados diretamente das máquinas apreendidas, visto que o acesso ao sistema da Prefeitura se dava, exclusivamente, pela internet e a base de dados ficava armazenada remotamente em servidor da empresa desenvolvedora do
software
. Ou seja: a perícia não conseguiu comprovar, de forma técnica, que as transferências tenham sido realizadas sem a documentação exigida ou que tenham sido efetuadas com desvio de finalidade.

Ademais, o próprio Delegado de Polícia Geraldo Gezoni Filho, responsável pela investigação, afirmou em Juízo que não se recordava dos detalhes da apuração ou do resultado das análises periciais realizadas nos equipamentos apreendidos, a fragilizar o conjunto probatório (Relatório de Mídias - ID 338318920).

Na essência não há provas de que MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA tenha recebido valores, obtido promessa de vantagem, se beneficiado pessoalmente das transferências ou atuado com o propósito de causar danos ao erário, certo é que a acusação não demonstrou, com a segurança exigida, que as inserções de dados no sistema tenham sido realizadas à margem do procedimento administrativo irregular ou que tenham sido motivadas por finalidade ilícita.

Por inexistir provas suficientes de que MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA tenha praticado as condutas delitiva, impõe-se a manutenção de sua absolvição.

Quanto à conduta de RAIMUNDO DE ARAÚJO ALEXANDRE, verifica-se que a acusação se fundamenta no fato de, em tese, ter solicitado ao então Chefe do Departamento de Tributação, Carlos Abraão Gaia, a emissão de guias de IPTU referentes a 31 lotes da Quadra 70, apresentando mapa elaborado por

WALMIR LAURENTINO SILVA e por ter recebido da testemunha Cleomar Oliveira Correia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais - ID 338318513 - Pág. 33).

O recibo apresentado por Cleomar Oliveira Correia refere-se a imóvel situado no Bairro Liberdade, Rua Goiás, sem qualquer relação com a Quadra 70 do Bairro Nova Esperança, objeto da imputação, além disso, a própria testemunha afirmou que o terreno era de sua propriedade e que Raimundo apenas “esquadrejaria” a área para resolver questão de limites com vizinho, situação que não se confunde com a comercialização de lote público.

E mais. Nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo [Marlene Teixeira Ribeiro, Lucas Teixeira Ribeiro, Luiz Carlos Santana] confirmou ter adquirido lote da Quadra 70 de RAIMUNDO DE ARAÚJO ALEXANDRE. Ao revés, declararam ter recebido os imóveis por meio de programa de doação implementado pela Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo durante a gestão do Prefeito Francisco de Assis Tenório.

Ressalta-se que a busca e apreensão realizada na residência de RAIMUNDO DE ARAÚJO ALEXANDRE não resultou na localização de contratos, recibos, anotações, plantas, carnês, listas de compradores ou quaisquer outros elementos capazes de vinculá-lo, de modo seguro, à atividade de comércio ou à efetiva promoção de loteamento/parcelamento da Quadra 70, pois os documentos apreendidos referem-se a outras negociações, estranhas ao objeto desta denúncia.

Por inexistir provas suficientes de que RAIMUNDO DE ARAÚJO ALEXANDRE tenha praticado parcelamento irregular de solo urbano para embasar uma condenação, “
deve ser mantida a sentença absolutória em hipótese na qual a acusação não logrou êxito em comprovar que o réu deu início a parcelamento irregular de solo para fins urbanos, seja parcelando, desmembrando ou oferecendo lotes à venda
” (TJDF 0709975-64.2022.8.07 .0001 – Rel.: Esdras Neves – 1a Turma Criminal – DJe 5.4.2024).

O tipo penal da associação criminosa (CP, art. 288) exige a associação de 3 (três) ou mais pessoas, com estabilidade e permanência do vínculo, para o fim específico de cometer crimes. No caso concreto, não há prova de ajuste prévio entre os apelados, tampouco de reuniões, divisão de tarefas ou vínculo associativo permanente. Pelo contrário, denota-se que os apelados trabalhavam em setores distintos da Prefeitura Municipal, cada qual exercendo suas atribuições funcionais, sem qualquer demonstração de organização criminosa.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas em suposições, indícios não corroborados ou testemunhos fundados em boatos. Para sustentar um decreto condenatório, a prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida razoável a respeito da materialidade e autoria do delito.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Diante da ausência de prova segura acerca da materialidade e do dolo, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT - AP 1001111-83.2023.8.11.0108 - Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - DJE 19/03/2026)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026